Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-49.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004236-49.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABIVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDAE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução, sendo que “
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva"
(STJ, AgInt no AREsp 1.868.808/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão proferida nos autos do Embargos à Execução por ela interposto contra
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, afastando a incidência dos juros e determinar que seja computado de forma simples. Fixou honorários advocatícios em 10%, sobre o proveito econômico, distribuindo proporcionalmente. Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

Requer a apelante a reforma da decisão, condenando o Banco ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, de forma integral; subsidiariamente, que seja reconhecido que o cumprimento de sentença independe de recolhimento de custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão proferida nos autos do Embargos à Execução por ela interposto contra
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, afastando a incidência dos juros e determinar que seja computado de forma simples. Fixou honorários advocatícios em 10%, sobre o proveito econômico, distribuindo proporcionalmente. Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

É o caso de não conhecimento do recurso.

Isso porque não houve extinção da execução; a decisão tão somente reconheceu abusividade dos juros capitalizados, determinando o prosseguimento do processo executivo.

A natureza de decisão em comento é interlocutória, pois não põe fim ao processo, ao contrário, declara o prosseguimento da execução.

Destarte, o recurso adequado relativamente à irresignação da parte embargante contra a decisão proferida, na hipótese, é o de agravo de instrumento. Portanto, tendo a parte apelante se utilizado do recurso de apelação, não se pode conhecer do apelo, por absoluta inadequação.

À propósito:

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o
recurso
cabível contra
decisão
que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a
execução
. Ainda,
o agravo de instrumento é o
recurso
cabível contra as
decisões
que acolhem
parcialmente
a impugnação
ou lhe negam provimento,
por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de
decisão
interlocutória.
A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva" (STJ, AgInt no AREsp 1.868.808/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021).

No mesmo sentido: STJ, EAREsp 871.145/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/02/2022.

Nesse cenário inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de dúvida objetiva a propósito de qual o recurso cabível contra a decisão em questão.

Pelo exposto,
não conheço do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023